Tribunal: TJPA
Processo: 0802446-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802446-05.2021.8.14.0401

APELANTE: JANETE BAIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITA QUE ENSEJASSE A ABORDAGEM DA APELANTE PELOS POLICIAIS MILITARES. TESE IMPROCEDENTE
. Atitude suspeita confirmada nos autos.

Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este o quadro fático dos autos, já que encontrada uma quantidade significativa de drogas em posse da ré.
REQUERIDA NULIDADE POR ADUZIDA MÁ DEFESA PROCEDIDA PELO PATRONO ANTERIOR DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROVIDA
. Segundo jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal (enunciado n. 523), “
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
”, oportunamente, a teor do art. 563 do CPP. Preliminares rejeitadas.
MÉRITO:

REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando, por conseguinte, qualquer pretensão desclassificatória do crime que foi atribuído a réu.
PRETENDIDO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Órgão Ministerial que se manifestou no sentido da impossibilidade de tal proposta, já que não se mostraram presentes os requisitos necessários constantes no art. 28-A, do CPP, além do que, n
ão cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. Precedente do STF citado.
HC 194677/SP, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Janete Baia dos Santos,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias multa, em regime aberto, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia

de ID 11147977,
in verbis
:

“(...) que no dia 25/02/2021, por volta das 12h30 (BOP à fl. 59 dos autos digitais), os policiais militares Leandro Barbosa Reis, Klewerton Geison Rodrigues Araújo e Weliton Espírito Santo Serra realizavam rondas no bairro do Jurunas, momento em que ao passarem em frente à Vila Manteiga, avistaram um indivíduo saindo da casa da denunciada, posteriormente identificada como JANETE BAIA DOS SANTOS, o qual, ao avistar a guarnição, correu e se escondeu. Ato contínuo, os agentes da lei abordaram a denunciada, haja vista que já havia relatos de populares, informando que ela estava comercializando drogas ilícitas.

Durante a abordagem, JANETE espontaneamente entregou aos policiais militares 140 (cento e quarenta) "papelotes" ( textuais) e uma porção, todas contendo substâncias semelhantes ao entorpecente conhecido popularmente como "Oxi"; bem como a importância em dinheiro de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e a denunciada conduzido até a Seccional do Jurunas.

Em seu interrogatório policial, JANETE BAIA DOS SANTOS assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam a comercialização.”

Instruído e julgado o feito, a apelante foi condenada a pena acima exposta.

Em razões recursais
, ID 15445625
,
postula a defesa,
em preliminar
, a nulidade do feito, por alegada ilicitude das provas produzidas nos autos, já que não houve nada que justificasse a fundada suspeita para que os policiais procedessem revista pessoal na recorrente.

Em uma segunda preliminar suscitada
, pretende a nulidade do processo em alegada ausência de defesa técnica da denunciada, aduzindo que o advogado constituído da ré
apresentou Alegações Finas sem alegar de forma detida qualquer tese que viesse a contribuir para a defesa da acusada
.

No mérito
, requer a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para àquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, caso seja mantida a condenação dos autos, requer o encaminhamento do processo ao Ministério Público Estadual para que este proceda o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal à parte apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento total do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINARES
:

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, a família da apelante já era conhecida no local como traficantes, sendo que quando a recorrente desceu de um mototáxi e começou a andar na vila com muita velocidade para sua casa os policiais já a abordaram, vindo esta a entregar logo a droga que trazia consigo, que estava fracionada em vários papelotes de oxi, mostrando-se que as suspeitas levantadas pelos policiais em relação a atitude da ré foram confirmadas.

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal que aduz a defesa serem ilegais, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias dos agentes da lei para ensejar a abordagem e revista do recorrente.

Por tal razão,
rejeito essa preliminar
.

Em uma segunda preliminar suscitada
, pretende a nulidade do processo em alegada ausência de defesa técnica da denunciada, aduzindo que o advogado constituído da ré
apresentou Alegações Finas sem alegar de forma detida qualquer tese que viesse a contribuir para a defesa da acusada
.

Segundo jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal (enunciado n. 523), “
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
”, oportunamente, a teor do art. 563 do CPP.

O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP.

Dessarte, não identifico nenhum indício de nulidade decorrente da aventada ausência ou deficiência de defesa pelo anterior patrono da parte ré quando foi apresentada as alegações finais nos autos. A propósito, “A discordância da atual defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual” (AgRg no HC n. 551.330/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/9/2020).

Assim,
rejeito essa derradeira preliminar arguida
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida desclassificação.

Requer a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para àquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 11148021
, que comprova que a substância apreendida era COCAÍNA (141 embalagens pesando um total de 64,5 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
o policial militar, LEANDRO BARBOSA REIS,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, que
a família da apelante já era conhecida no local como traficantes, sendo que quando a recorrente desceu de um mototáxi e começou a andar na vila com muita velocidade para sua casa os policiais já a abordaram, vindo esta a entregar logo a droga que trazia consigo, que estava fracionada em vários papelotes de oxi
.

Ora, apesar de afirmar a apelante, que a droga encontrada em seu poder seria para seu consumo próprio, entendo que essa autoria delitiva pelo delito de tráfico de drogas encontra-se demasiadamente provada nos autos, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da denunciada deve ser levada em consideração sim para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar e trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída a recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 – Do pretendido oferecimento do acordo de não persecução penal.

De forma subsidiária, caso seja mantida a condenação dos autos, requer o encaminhamento do processo ao Ministério Público Estadual para que este proceda o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal à parte apelante.

O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, é um poder-dever do Ministério Público, negócio jurídico pré-processual entre o órgão (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos. Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do interesse-público – consistente na criação de mais um instituto despenalizador em prol da otimização do sistema de justiça criminal – e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP.

Pois bem, no que se refere a pretendida abertura de vistas do processo para que o Órgão Ministerial verifique a possibilidade de se propor um Acordo de Não Persecução Penal a apelante, percebo, após as contrarrazões apresentadas, bem como a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, que o Ministério Público Estadual entendeu impossibilitada tal proposta, já que não se mostraram presentes os requisitos necessários constantes no art. 28-A, do CPP, além do que, n
ão cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos.
STF. 2ª Turma. HC 194677/SP, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 19/09/2024